Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA. EXONERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
1. Não há afronta à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente fundamento utilizado no pronunciamento judicial recorrido. Assim, constatada tal circunstância in casu, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento recursal levantada por parte apelada.
2. Nos termos do art. 917, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior àquela determinada no título executivo utilizado.
3. In casu, se a parte executada, na qualidade de fiadora em contrato de locação, nada informa acerca de sua exoneração (art. 835, CC) ao longo do transcurso da ação de despejo proposta pelo locador, não pode ela alegar excesso executivo em razão da mencionada exoneração, a qual apesar de reconhecida durante a fase de cumprimento de sentença, não foi invocada na fase de conhecimento, mesmo ocorrida anteriormente à r. sentença de mérito.
4. De todo modo, também não pode o exequente exigir, do fiador, cumprimento obrigacional além dos limites contratuais garantidos, uma vez que a fiança não comporta interpretação extensiva (art. 819, CC); tampouco obrigação além dos limites estabelecidos no próprio título executivo utilizado.
5. Verificado que o título executivo judicial responsabilizou locatário e fiador, solidariamente, ao pagamento de aluguéis e acessórios até a efetiva desocupação do imóvel locado; e que o exequente, ciente de que a locatária não mais ocupava o bem, exigiu cumprimento obrigacional do fiador além da referida data de ciência, fica caracterizado o excesso de execução no cumprimento de sentença (art. 917, §2o, inciso I, CPC).
6. Diante do referido excesso executivo e da ausente fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, cabível a ação de arbitramento pelo ilustre causídico que representara o fiador. Inteligência do art. 85, § 18, CPC.
7. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gera arbitramento de honorários em favor do advogado parte executada beneficiada (Tema n. 410, STJ). Tal arbitramento somente deve se dar por critérios equitativos quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável; ou quando o valor causa for muito baixo (Tema n. 1076, STJ).
8. Sendo mensurável o proveito econômico obtido na causa originária, impõe-se o arbitramento a partir do regramento posto ao art. 85, §2o, do CPC.
9. Recurso da ré (exequente) desprovido. Deu-se provimento em parte ao recurso do autor (advogado).